Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-55.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – MÚTUO – JUROS REMUNERATÓRIOS - DANO MORAL – NÃO CABIMENTO.
– Mútuo – Cobrança de juros remuneratórios em patamar considerado abusivo – Violação a direitos da personalidade, que geraria dano moral – Não reconhecimento:

– A contratação de mútuo bancário onde são aplicados juros remuneratórios considerados abusivos, por si só, não acarreta o reconhecimento de violação aos

Ementa:
APELAÇÃO – MÚTUO – JUROS REMUNERATÓRIOS - DANO MORAL – NÃO CABIMENTO.
– Mútuo – Cobrança de juros remuneratórios em patamar considerado abusivo – Violação a direitos da personalidade, que geraria dano moral – Não reconhecimento:

– A contratação de mútuo bancário onde são aplicados juros remuneratórios considerados abusivos, por si só, não acarreta o reconhecimento de violação aos direitos da personalidade, suficiente para gerar dano moral.

RECURSO NÃO PROVIDO.